Tribunal: STF
Processo: ARE 1590925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO EM UTI. SEQUESTRO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OPÇÃO PELO ATENDIMENTO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO SUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Rondônia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e procedeu ao sequestro de valores no montante de R$ 217.221,68 para custear as despesas médicas da autora, sem intimação prévia do ente público. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteia a devolução dos valores sequestrados, além da reavaliação da obrigação de custeio da internação na rede particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação prévia do ente público quanto ao sequestro de valores; e (ii) analisar a responsabilidade do Estado pelo custeio da internação na rede particular, diante da ausência de comprovação de negativa de atendimento pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 9º do CPC estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O artigo 10 do CPC reforça a impossibilidade de decisões baseadas em fundamentos não submetidos ao contraditório. No caso, o sequestro de valores foi determinado sem intimação do Estado, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.
A tutela de urgência determinou ao Estado o fornecimento de leito em UTI no prazo de 24 horas, sob pena de sequestro de valores. O Estado foi intimado em 27/03/2024 e cumpriu a obrigação em 29/03/2024, inexistindo mora que justificasse a medida constritiva pelo período integral da internação.
A responsabilidade do Estado por omissão no dever de prestação de saúde é subjetiva, exigindo a comprovação de falha no serviço público. No caso, a autora não demonstrou que buscou atendimento na rede pública antes de optar pelo hospital particular, nem que houve negativa ou insuficiência do serviço público.
A opção pelo atendimento particular, sem prévia negativa do SUS, afasta a responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas médicas, conforme jurisprudência consolidada do tribunal.
A tentativa de sequestro de valores configura modificação indevida da causa de pedir, caracterizando aditamento irregular à petição inicial, em desacordo com o artigo 329 do CPC.
O processo está maduro para julgamento nos termos do artigo 1.013, §3º, II, do CPC, devendo ser reformada a sentença para excluir a condenação ao ressarcimento das despesas médicas e determinar a devolução dos valores sequestrados aos cofres públicos.
Encaminha-se cópia do procedimento à Corregedoria-Geral da Justiça para apuração da flagrante irregularidade processual na decisão reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
 Tese de julgamento:
O sequestro de valores sem intimação prévia do ente público viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade processual.
A responsabilidade do Estado pelo custeio de internação na rede privada exige a comprovação de negativa ou insuficiência de atendimento pelo SUS.
A opção do paciente pelo atendimento particular, sem prévia tentativa de atendimento na rede pública, afasta o dever estatal de custeio das despesas médicas.
A alteração do pedido inicial para incluir o ressarcimento de despesas médicas configura aditamento irregular da petição inicial, em afronta ao artigo 329 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 301, 329 e 1.013, §3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.787.934, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.09.2019; TJRO, AI nº 0801143-70.2021.822.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 14.06.2021; TJRO, AC nº 7001874-22.2022.822.0007, 2ª Câmara Especial, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 16.05.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 6º; e 196, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente